Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-44.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034032-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (APELANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. TEMA 929/STJ. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e inexistência dos débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, além de indenização por danos morais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores descontados indevidamente, em decorrência de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude comprovada por perícia grafotécnica, devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, considerando-se a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 e a necessidade de demonstração de má-fé da instituição financeira para cobranças realizadas antes de 30 de março de 2021.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica judicial comprovou de forma conclusiva a inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado, caracterizando fraude na contratação e conferindo legitimidade à declaração de nulidade e inexistência dos débitos proferida pelo juízo de origem.

4. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor para a repetição em dobro sofreu modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929, determinando que para cobranças realizadas antes de 30 de março de 2021 permanece exigível a demonstração de má-fé do fornecedor, enquanto para cobranças posteriores basta a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Considerando que a ação foi ajuizada em agosto de 2019 e os descontos foram suspensos ainda em agosto de 2019, portanto antes da modulação temporal fixada no Tema 929/STJ, aplica-se o entendimento anterior que exige a comprovação de má-fé da instituição financeira para a repetição em dobro.

6. Embora comprovada a fraude na contratação, não restaram demonstrados nos autos elementos suficientes que caracterizem má-fé ou dolo da instituição financeira, que também foi vítima da fraude perpetrada por terceiros falsificadores, configurando fortuito interno que não exime a responsabilidade civil, mas afasta a aplicação da sanção da repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica a cobranças realizadas após 30 de março de 2021, conforme modulação temporal do Tema 929/STJ. 2. Para cobranças anteriores à modulação temporal, permanece exigível a demonstração de má-fé da instituição financeira para aplicação da repetição em dobro. 3. A fraude na contratação de empréstimo consignado, ainda que comprovada por perícia grafotécnica, não caracteriza automaticamente má-fé da instituição financeira quando esta também é vítima da conduta fraudulenta de terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/03/2021; STJ, EREsp 1498617/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/06/2024; STJ, Súmula 479; TJMT, AC 1001002-12.2021.8.11.0085, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIEL RODRIGUES FRANCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação de obrigação de fazer em face a inexigibilidade de débitos com pedido de exibição de contrato e repetição de indébito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade e a inexistência dos débitos oriundos dos contratos objetos da lide, firmados com o requerido mediante fraude, além de condenar à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, acrescidos dos devidos consectários legais.

Além disso, houve condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, também acrescido dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, deixou de observar o direito à repetição do indébito em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a nulidade e inexistência dos contratos fraudulentos, firmados mediante falsificação de assinatura, condenou o banco recorrido apenas à restituição simples dos valores descontados indevidamente, o que, segundo o apelante, contraria a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Argumenta o recorrente que a perícia grafotécnica judicial constatou a inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos, evidenciando fraude e afastando qualquer hipótese de engano justificável por parte da instituição financeira. Aduz que, diante da comprovação de fraude e da inexistência de má-fé do consumidor, é obrigatória a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 929) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Requer, portanto, a reforma da sentença para condenar o Banco Pan S.A. à restituição em dobro dos valores descontados, com juros e correção monetária, além das demais cominações legais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 321386453, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limita a repetir os fundamentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Alega que a peça recursal é genérica e destituída de argumentos concretos capazes de demonstrar o desacerto da decisão proferida pelo juízo de origem, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, à luz do art. 1.010, III, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, o Banco Pan S.A. defende a inexistência de danos materiais ou de qualquer cobrança indevida, sustentando que os descontos questionados decorreram de contratos regularmente firmados e de utilização efetiva do crédito pelo consumidor. Afirma que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não ocorreu no caso concreto, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Aduz que os descontos obedeceram à legislação aplicável e que não houve abuso ou conduta dolosa da instituição financeira, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença que reconheceu apenas a restituição simples dos valores descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL RODRIGUES FRANCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade e a inexistência dos débitos oriundos dos contratos objetos da lide, firmados com o requerido mediante fraude, além de condenar à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, acrescidos dos devidos consectários legais.

Além disso, houve condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, também acrescido dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

·

MÉRITO

Acerca do mérito recursal, a controvérsia gira em torno da possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, verifico que o juízo
a quo
declarou expressamente a nulidade e inexistência dos débitos oriundos dos contratos objetos da lide, firmados mediante fraude, conforme se observa na sentença:

“(...) a)
Declarar
a nulidade e a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de nº 709503111-3, nº 709244240-4 e nº 710931566-8, firmados com a parte requerida mediante fraude (...)”.

A conclusão judicial baseou-se em perícia grafotécnica conclusiva (id. 321386439), que atestou a inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos:

“AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS CONTRATOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE Nº 710931566-8, A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA E A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE Nº 709244240-4, NÃO EMANARAM DO PUNHO DO SENHOR GABRIEL RODRIGUES FRANCO, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS”.

Diante deste contexto fático, resta induvidoso que os valores descontados dos proventos do apelante foram indevidos, com base em contratos fraudulentos. A questão, portanto, é saber se tais valores devem ser restituídos de forma simples ou em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, verifico que a ação foi ajuizada em 02/08/2019 e os descontos foram suspensos em razão do deferimento do pedido liminar em 12/08/2019, portanto, antes de 30/03/2021, incidindo a orientação anterior à tese fixada no Tema 929, que exigia a demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor para a repetição em dobro.

Sob essa perspectiva, ainda que comprovada a fraude na contratação mediante perícia grafotécnica, não vislumbro nos autos elementos suficientes que demonstrem a má-fé da instituição financeira apelada. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o Banco Pan foi igualmente “vítima” de fraude perpetrada por terceiros que falsificaram a assinatura do consumidor.

Assim, ainda que a fraude seja um risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno que não exime a instituição financeira da responsabilidade civil pelo dano causado (Súmula 479/STJ), a atuação dolosa nessa hipótese foi de terceiro falsificador, e não do próprio banco.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 10.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. Correção monetária e juros foram corretamente aplicados, incidindo conforme Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento desta ação judicial não depende de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratos de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro. 3. A perícia grafotécnica que conclui pela falsidade de assinatura é prova técnica robusta para reconhecer a inexistência de contrato. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude, devidamente comprovada através de perícia grafotécnica, configuram dano moral indenizável. 5.
A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor
. (TJMT, 1001002-12.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC
”. (TJMT, 1001851-87.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025 - destaquei).

“Direito do consumidor e bancário. Apelação cível.
Empréstimo consignado. Fraude na assinatura. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Inexigibilidade do contrato.
Restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado.
Danos morais configurados. Adequação dos consectários legais. Recurso parcialmente provido. (...) III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura, configurando fraude e inexistência de manifestação válida de vontade, o que torna inexigível o contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 4.
A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados somente se aplica a cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ, razão pela qual a restituição, no caso, deve ser simples.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. “A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, sendo inexigível a relação contratual fundada em assinatura falsificada”. 2. “
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ
”. (...)”. (N.U 1000039-58.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025 - destaquei).

Desta forma, considerando a modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 929, e tendo sido a ação ajuizada e os descontos suspensos antes de 30/03/2021, concluo que a sentença de primeiro grau está correta ao determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, e não em dobro, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição bancária apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025